Tribunal: STF
Processo: ARE 1584125
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E PECULATO-DESVIO. ALEGAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão das Câmaras Especiais Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia. Esta a ementa do acórdão:
“Processo Penal. Revisão Criminal. Duplicidade de condenação por apenas único fato. Não ocorrência. Crimes de Peculato-Desvio e Lavagem de Dinheiro. Nítida caracterização de fatos distintos com capitulação distintas. Ausência de nulidade. Absolvição de
outros co-réus. Extensão. Impossibilidade. Pretensão revisional improcedente” (fl. 81, e-doc. 37).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao caput do art. 5º da Constituição da República, sob a perspectiva de violação ao princípio da isonomia e do ne bis in idem (e-doc. 42).

Argumentou ser “possível verificar que o fato que ensejou a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro é ‘usar as contas bancárias’ de terceiros. É dizer, em que pese o crime de peculato na modalidade desvio tenha como pressuposto a utilização de meios para desviar recursos públicos, tanto a denúncia, a sentença e o acórdão entenderam que o desvio seria modalidade do crime de lavagem de dinheiro, quando, na verdade, representa apenas exaurimento do crime de peculato-desvio” (fl. 8, e-doc. 42).

Sustentou que “o acórdão que se busca rescindir é proveniente dos
autos do processo n. 0020475-86.2013.8.22.0501, que teve origem a partir
do desmembramento do processo n. 0005782-05.2010.8.22.0501 [atual 000125174.2017.8.22.0000], de modo que os fatos investigados em ambos os processos são oriundos de uma mesma petição de denúncia do Ministério Público” (fl. 11, e-doc. 42).

Afirmou que “a coerência e a isonomia são vetores e exigem consistência lógica que o julgamento de casos semelhantes deve guardar entre si. De modo que, ao julgar casos cujos fatos são os mesmos, balizando a análise em critérios objetivos, a divergência entre as decisões judiciais de um mesmo Tribunal representa violação ao princípio da isonomia [art. 5º, caput, da CR/88]” (fl. 14, e-doc. 42).

Concluiu que, “por ter o acórdão recorrido dado qualificação jurídica incorreta à base fática do acórdão, requer seja reconhecida as violações constitucionais para que seja dado provimento ao recurso para estender os efeitos da absolvição de 14 corréus ao recorrente, uma vez que a conduta delituosa foi desvio de capital público para conta de terceiros [peculato-desvio], sem que houvesse real ação que desse legalidade ao dinheiro, tendo, inclusive, os corréus, em processo desmembrado, sido absolvidos” (fls. 14-15, e-doc. 42).

Pediu “seja julgado procedente o recurso extraordinário, ante a (i) violação ao art. 5º, caput, da CR/88 [princípio da isonomia e do ne bis in idem]. Por consequência, requer a procedência da revisão criminal para que opere a absolvição do autor em relação ao crime de lavagem de dinheiro, nos mesmos moldes do que decidido nos autos nº 0001251-74.2017.8.22.0000, que, ao apurar os mesmos fatos, concluiu pela ausência do crime de lavagem de dinheiro” (fl. 15, e-doc. 42).

O Ministério Público de Rondônia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 46).

3. O Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia inadmitiu o recurso extraordinário, pela observância da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (e-doc. 59).

No agravo, o agravante reitera as alegações feitas no recurso extraordinário (fls. 5-13, e-doc. 62).

Ressalta que “o acórdão do TJRO dado qualificação jurídica incorreta à base fática do acórdão, é que se violou, diretamente o texto constitucional, a partir do princípio da isonomia, pois conferiu tratamento desigual ao agravante, mesmo havendo contexto fático e jurídico entre o agravante e os corréus, os quais foram absolvidos” (fl. 13, e-doc. 62).

Alega que “não incide a Súmula 279/STF, eis que o reconhecimento das violações constitucionais são aferíveis a partir da base fática do acórdão” (fl. 14, e-doc. 62).

Pede “provimento do agravo em recurso especial para admitir e prover o recurso extraordinário”, por haver “violação direta ao texto constitucional previsto no art. 5º, caput, da CR/88 [princípio da isonomia e do ne bis in idem], que é constatada a partir da base fática do acórdão, não atraindo a incidência da Súmula 279/STF” (fl. 14, e-doc. 62).

O Ministério Público de Rondônia apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo a admissão do recurso e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 64).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, a declaração de nulidade processual pela ocorrência do bis in idem, sob alegação de que o mesmo fato foi utilizado para condenar o agravante por lavagem de dinheiro e peculato-desvio, e a declaração de violação ao princípio da isonomia, por haver divergência entre a fundamentação que absolveu os corréus e condenou o agravante.

6. No julgamento da Revisão Criminal n. 0804905-60.2022.8.22.0000, as Câmaras Especiais Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia julgaram improcedente a preliminar de nulidade alegada pelo agravante, sob o fundamento de que “não há de se falar em nulidade de julgado (acórdão) quando o ato judicial condenatório, baseado nas provas existentes nos autos e atendendo a escorreita denúncia, impõe condenação por crimes e fatos distintos (Peculato-Desvio e Lavagem de Dinheiro), não incorrendo em bis in idem”
(fl. 81, e-doc. 37). Confiram-se trechos extraídos do voto do Relator, Desembargador Glodner Luiz Pauletto:
“A sentença de 1º grau, confirmada pelo Tribunal, esclareceu que, para dissimular a sua origem ilícita, vários dos cheques-salários desviados por Donadon foram depositados nas contas bancárias do seu sobrinho, Rogério Henrique de Medeiros, de Débora Cristina Prado Dutra (mulher de Rogério), ou, ainda, nas contas de Laurinda Jordão de Campos Alves (sogra de sua irmã Miriam Donadon) e Zilma Henrique de Medeiros (sogra de Marco Donadon), caracterizando lavagem de capitais cometida de forma habitual (art. 1º, V, § 4º, da Lei 9613/98).
O recebimento de valores não é parte do peculato-desvio, crime antecedente, no caso analisado, à lavagem de dinheiro, mas fato autônomo.
Na espécie, ocorreram atos nitidamente autônomos entre si. Primeiro, houve a realização do peculato-desvio, mediante a elaboração de uma fictícia folha de servidores e emissão de cheques-salários que, depois de devidamente assinados pelo Presidente e Diretora do Departamento Financeiro da Assembleia, eram distribuídos aos deputados conforme o quinhão de cada um, endossados e novamente devolvidos aos últimos para deles disporem ao seu bel-prazer. Consumado o crime antecedente, muitos dos seus coautores utilizaram ainda as contas de terceiros para dissimular a origem ilícita dos recursos, incidindo em nova infração penal. (...)
Isto é, o crime de lavagem de dinheiro ‘corresponde a uma conduta criminosa adicional, que se caracteriza mediante nova ação dolosa, distinta daquela que é própria do exaurimento de crime do qual provém o capital sujo.
No caso dos autos, o depósito dos cheques em contas de terceiros não constituiu mera utilização do produto do crime anterior, mas um subterfúgio para distanciar tal produto de sua origem ilícita, tanto que, posteriormente, ingressaria no patrimônio do autor via pagamento de contas desse ou devolução em espécie.
Em nenhum momento, como se observa do teor da denúncia, se expôs somente um fato com duas capitulações. Ao contrário, realçou a peça denunciativa dois fatos delituosos que ensejaram duas capitulações (a folha paralela com desvio-peculato – de verbas públicas, e a ocultação, posterior, desses valores em esquema com terceiros). Ressoa nítido ambos os fatos. Neste ponto, há enorme equívoco do revisionando neste sentido. (...)
O autor extrai, fora de contexto, frases para levantar sua tese, mas contudo, é frágil, a medida em que a peça denunciativa do Parquet, à época, foi realizada à base de tópicos (como aqui demonstrado), em cuja descrição de cada delito houve pormenorização de cada fato delituoso, os quais se revelam totalmente distintos. O que há, na verdade, são apenas entrelaçamentos dos fatos, a medida em que a lavagem de dinheiro (crime posterior) se conecta diretamente ao peculato-desvio (crime primeiro) a medida em que, justamente por ser oriundo de ilícito, houve ocultação engendrada a fim de furtar o numerário do aparecimento dos mecanismos de visualização (como sistema bancário, TCE, etc).
Aqui, não há fato de nulidade (bis in idem), tratando-se apenas de mera retórica replicativa da condenação” (fls. 6-13, e-doc. 37).

7. Sobre a alegação de ocorrência de bis in idem, decorrente da condenação por lavagem de dinheiro e peculato-desvio, as Câmaras Especiais Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia confirmaram ocorrência de fatos distintos que ensejaram as condenações.

O Tribunal estadual assentou que, “na espécie, ocorreram atos nitidamente autônomos entre si. Primeiro, houve a realização do peculato-desvio, mediante a elaboração de uma fictícia folha de servidores e emissão de
cheques-salários que, depois de devidamente assinados pelo Presidente e Diretora do Departamento Financeiro da Assembleia, eram distribuídos aos deputados conforme o quinhão de cada um, endossados e novamente devolvidos aos últimos para deles disporem ao seu bel-prazer. Consumado o crime antecedente, muitos dos seus coautores utilizaram ainda as contas de terceiros para dissimular a origem ilícita dos recursos, incidindo em nova infração penal” (fl. 10, e-doc. 37) e que “o depósito dos cheques em contas de terceiros não constituiu mera utilização do produto do crime anterior, mas um subterfúgio para distanciar tal produto de sua origem ilícita, tanto que, posteriormente, ingressaria no patrimônio do autor via pagamento de contas desse ou devolução em espécie”
(fl. 11, e-doc. 37).

Anotou que, “em nenhum momento, como se observa do teor da denúncia, se expôs somente um fato com duas capitulações. Ao contrário, realçou a peça denunciativa dois fatos delituosos que ensejaram duas capitulações (a folha paralela com desvio-peculato – de verbas públicas, e a ocultação, posterior, desses valores em esquema com terceiros). Ressoa nítido ambos os fatos. Neste ponto, há enorme equívoco do revisionando neste sentido” (fl. 11, e-doc. 37).

Para rever essa conclusão, seria necessária a análise da matéria
fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie, também, a Súmula n. 279/STF, pois seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem para afastar a premissa assentada nas instâncias antecedentes de que o agravante não estaria sendo processado pelos mesmos fatos, ao que não se presta o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE
n. 1.566.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI FEDERAL Nº 9.613/98). ALEGADO BIS IN IDEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E RESTITUIÇÃO DE BENS CONFISCADOS. INDEFERIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.801-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.9.2023).

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 171, 172 E 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADOS BIS IN IDEM E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTO DO TIPO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.385.240-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.7.2022).
8. Quanto ao pleito de violação ao princípio da isonomia, as Câmaras Especiais Reunidas do Tribunal estadual mantiveram a condenação do agravante, nestes termos:
“Sustenta o recorrente, em suma, que a absolvição dos demais co-réus implica na violação ao princípio isonômico, já que praticados em mesmas circunstâncias, de tal modo que também deva ser absolvido.
Pois bem, é certo que o artigo 580 do Código de Processo Penal (matriz acompanhada pelo CP) preconiza que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais acusados.
Contudo, a hipótese aventada pelo legislador não se amolda ao caso, isso porque as condutas delituosas, e devidamente delineadas na peça denunciativa, impõem singular pessoalidade do modo delituoso (a medida em que as contas para o peculato desvio bem como os métodos, pessoas e tempo, foram diversos, dando eminente caráter subjetivo e não coletivo a ponto de serem circunstâncias comunicantes) (...)
Ora, no caso concreto, a condenação do requerente adveio precisamente de suas causas subjetivas e pessoais, estabelecidas pela autoria, materialidade e culpabilidade dos fatos, o que, por certo, não existiu aos absolvidos. Não há qualquer violação ao postulado constitucional da isonomia. (...)
Não há prova nova que possa modificar a decisão colegiada, havendo somente alegações no sentido (disfarçado) de reapreciação das provas, os quais, segundo a presente análise, estão em perfeita sintonia com o édito condenatório.
Tampouco há qualquer vício que macule ou possa provocar nulidade do processo cognitivo criminal” (fls. 13-21, e-doc. 37).

O Tribunal estadual afirmou que “as condutas delituosas, e devidamente delineadas na peça denunciativa, impõem singular pessoalidade do modo delituoso (a medida em que as contas para o peculato desvio bem como os métodos, pessoas e tempo, foram diversos, dando eminente caráter subjetivo e não coletivo a ponto de serem circunstâncias comunicantes)” (fl. 13, e-doc. 37). Por esse motivo, “a condenação do requerente adveio precisamente de suas causas subjetivas e pessoais, estabelecidas pela autoria, materialidade e culpabilidade dos fatos, o que, por certo, não existiu aos absolvidos. Não há qualquer violação ao postulado constitucional da isonomia” (fl. 14, e-doc. 37).

A apreciação do pleito recursal, sob o argumento de violação ao princípio da isonomia, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 

Ademais, para rever a conclusão do Tribunal de Justiça estadual, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos. Assim, por exemplo:
“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Lavagem de dinheiro. Absolvição. Insuficiência probatória. Alteração dos fundamentos. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que visava alterar o fundamento de absolvição em processo criminal por lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecentes e associação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é via adequada para reexaminar fatos e provas ou interpretar legislação infraconstitucional, em caso que objetiva a alteração do fundamento de absolvição em processo criminal. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.569.787-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 5.12.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lavagem de dinheiro. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, bem como reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.546.151-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 1º, § 2º, I, DA LEI 9.613/98 E 288 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.461.561-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).

9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 21 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora